Tribunal: TJMT
Processo: 0026231-41.2012.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026231-41.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA - CPF: 474.356.231-72 (EMBARGANTE), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0001-84 (EMBARGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ALINE ANICE DE FREITAS - CPF: 213.573.288-50 (ADVOGADO), EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA - CPF: 474.356.231-72 (EMBARGADO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), ALINE ANICE DE FREITAS - CPF: 213.573.288-50 (ADVOGADO), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0001-84 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (EMBARGANTE), ROGERIO TELLES DE CARVALHO - CPF: 258.924.398-79 (ADVOGADO), ROGERIO TELLES DE CARVALHO - CPF: 258.924.398-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º E 3º EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS E 2º EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – HONORÁRIOS RECURSAIS EM APELO PROVIDO – NÃO CABIMENTO – MULTA E INDENIZAÇÃO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDO POR PROTELATÓRIO APLICADAS EM PRIMEIRO GRAU – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTAMENTO – OMISSÃO DO ACÓRDÃO NO PONTO – QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – PERÍCIA JUDICIAL DIRETA CONCLUSIVA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO

NÃO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE NÃO RECONHECIDA – VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS DO 1o. E DO 3o. EMBARGANTES REJEITADOS
–
EMBARGOS DO 2o. EMBARGANTE (BMW DO BRASIL LTDA.) ACOLHIDOS.

"Se, porem, o recurso for conhecido e provido para reformar a decisao, o que ha e a inversao da sucumbencia: a condenacao inverte-se, nao havendo honorarios recursais."
(Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, acoes de competencia originaria de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competencia originaria de tribunal. Vol. 3, 13a ed. reform. Salvador: Jus Podivm, 2016, pp.155-159)

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Constatada omissão no que se refere à análise do pedido de exclusão da multa e indenização por embargos com finalidade protelatória impostas em 1o. grau, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.

Quando a perícia judicial feita de forma direta em veículo que apresentou defeito é assertiva quanto à origem do vício, qual seja, mau uso, sendo categórica ao afirmar que inexiste defeito de fabricação, não se pode concluir que o vício tenha se dado por tal motivo.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e os prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenização é a medida que se impõe.

Tanto o dano moral quanto o material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por todas as partes litigantes,
GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
,
BMW DO BRASIL LTDA.

e
EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA,
contra o acórdão de ID n. 76067982 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que proveu o Recurso de Apelação Cível nº 0026231-41.2012 apresentado pelas pessoas jurídicas litigantes e tendo como apelada a pessoa física litigante para julgar improcedente a AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL apresentada por este, invertendo o ônus sucumbencial no mesmo patamar fixado em primeiro grau (10% do valor atualizado da causa).

Em suas razões de ID n. 76553588,
GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão com relação à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida no ponto contestado, para ser majorado o valor dos honorários aplicados.

Por sua vez,
BMW DO BRASIL LTDA.,
em razões de ID n. 76655451, alega que o julgado apresenta o vício de omissão no tocante a aplicação de multa e indenização por embargos com finalidade protelatória impostas em 1o. grau, visto que não litigou de má-fé.

Requer, desta feita, o acolhimento dos embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma do acórdão impugnado para serem afastadas a multa e a indenização arbitradas pelo Juízo
a quo
.

Por fim,
EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA,
em razões de ID n. 77195999, aduz que a decisão em análise é omissa ao não considerar que o motor original do veículo objeto da demanda, não ter sido periciado e que esta se deu no motor novo substituído pelo fabricante, estando ausente provas quanto ao mau uso.

Requer, portanto, que os embargos sejam acolhidos para sanar o vício arguido com a reforma total do acórdão contestado, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais apresentadas em documentos de ID's n. 80124465, n. 81842955, n. 83187961 e n. 83187962.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Dos embargos de
GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Conforme relatado, o 1o. embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão com relação à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Acerca do tema, é cediço que no julgamento em que o apelo é provido, não há majoração dos honorários fixados inicialmente, visto que a condenação em honorários estipulada beneficiava o patrono da parte apelada e está sendo cassada.

O que ocorre, na realidade, é uma condenação em honorários totalmente nova, que é imposta pelo Tribunal
ad quem
, contudo, em benefício do do advogado da parte apelante, devendo, portanto, ser considerado na sua fixação a atuação do profissional durante todo o trâmite processual, tanto em primeiro, quanto em segundo grau.

A propósito, seguem os ensinamentos de Fredie Diddier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

"O valor dos honorarios recursais soma-se aos honorarios anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorarios sucumbenciais para o advogado da parte contraria. Nessa hipotese, caso recorra e seu recurso nao seja, ao final, acolhido, devera, entao, haver uma majoracao especifica no valor dos honorarios de sucumbencia. A inadmissibilidade ou a rejeicao do recurso implica, objetivamente, uma consequencia especifica, correspondente ao aumento do percentual dos honorarios de sucumbencia. A sucumbencia recursal, com majoracao dos honorarios ja fixados, ocorre tanto no julgamento por decisao isolada do relator como por decisao proferida pelo colegiado.

(...)

A sucumbencia recursal, com a majoracao dos honorarios ja fixados, somente ocorre quando o recurso for inadmitido ou rejeitado, mantida a decisao recorrida.
Se, porem, o recurso for conhecido e provido parareformar a decisao, o que ha e a inversao da sucumbencia: a condenacao inverte-se, nao havendo honorarios recursais."

(Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, acoes de competencia originaria de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competencia originaria de tribunal. Vol. 3, 13a ed. reform. Salvador: Jus Podivm, 2016, pp.155-159)

Portanto, os embargos opostos pelo 1o. embargante devem ser rejeitados.

Dos embargos de
BMW DO BRASIL LTDA.

Por sua vez, o 2o. embargante

alega que o julgado apresenta o vício de omissão no tocante a aplicação de multa e indenização por embargos com finalidade protelatória impostas em 1o. grau.

Deve prosperar a contestação da empresa recorrente.

Isso porque, compulsando os autos, em análise da decisão embargada e das razões apresentadas pela parte mencionada, verifico que realmente não houve a análise da tese suscitada em segundo grau, motivo pelo qual, passo a enfrentar a tese desde já.

Pois bem.

Cumpre esclarecer que a multa por litigância de má-fé aplicada no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo recorrente contra a sentença guerreada foi aplicada indevidamente.

A meu ver, os embargos de declaração opostos em face de sentença, não possuem caráter manifestamente protelatório, como reza o regramento processual civil, a permitir a aplicação de multa e indenização como feito pelo Juízo
a quo
, pois em análise as razões recursais vê-se que foi indicado pela parte de forma pormenorizada os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento.

Portanto, não vislumbro nos autos a prática, por parte do 2o. embargante de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 e seguintes do Código de Processo Civil.

É assim porque não se encontra presente o requisito essencial para a referida condenação, qual seja, a comprovação inequívoca da malícia processual praticada, já que esta não pode ser apenas presumida.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONDIÇÃO DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO MONTANTE AVENÇADO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. [...] 4. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.
” (TJ/MT – Quinta Câmara Cível – Apelação Cível nº 61.082/2009) (grifo nosso)

Desse modo, impõe-se o afastamento da multa aplicada, acolhendo-se os embargos de declaração apresentados em 2o. grau.

Dos embargos de
EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a 3a. parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado ao não considerar que o motor original do veículo objeto da demanda não ter sido periciado e que esta se deu no motor novo substituído pelo fabricante, estando ausente provas quanto ao mau uso.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

"
Compulsando os autos, verifico que o autor, ora apelado, alega que adquiriu o veículo BMW X5 descrito no relatório pelo valor de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) e que, em 18.03.2012, em uma manhã chuvosa o automóvel deixou de funcionar, Travando o câmbio e o freio de estacionamento,sendo necessário socorrer-se do serviço de guincho para encaminhar o automóvel à concessionária autorizada.

Narra que somente em 12.06.2012 recebeu a informação de que foi autorizado pela seguradora a troca do motor parcial juntamente com as turbinas, não lhe sendo informado o motivo para a necessidade da substituição do motor e que isto gera uma desvalorização considerável do veículo.

Proposta a demanda indenizatória, foram intimadas as partes rés, ora apeladas, para contestar e determinada a realização de perícia.

Ato contínuo, foi proferida sentença de parcial procedência, determinando solidariamente a restituição ao autor do valor pago pelo automóvel com juros de mora e correção monetária.

Pois bem.

A questão é simples e não carece de maiores digressões.

Tenho como ponto central para a resolução da presente celeuma a perícia técnica realizada por perito designado pelo Juízo de primeiro grau.

Na perícia de ID nº 59773988, o
expert
é categórico ao concluir o quanto segue:

“Em conclusão a vistoria técnica, tem se que:

I. Sobre o teste de rodagem não foi identificado no percurso percorrido anomalias, ruídos ou falhas elétricas, estando o automóvel atendendo a todos os comandos acionados por este Expert.

II. No teste de identificador de erro, não foi identificado nenhum erro que apresentasse falha no sistema mecânico do veículo;

III. Conforme análises documentais constatou-se que o veículo passou por substituição do motor e encontra-se apto para o fim destinado, não apresentando inconsistências que impossibilitem o seu pleno funcionamento.

IV.
Desta forma, conclui-se que os defeitos apresentados no veículo não guardam consonância com vícios de fabricação, e sim utilização dele.
Sendo o automóvel reparado pela Concessionária com custos arcados pea Segurados, e estando apto para o fim em que foi projetado.” (grifo nosso)

Note que a perícia judicial, que foi feita de forma direta no veículo do apelado, foi assertiva/conclusiva quanto à origem da causa do defeito do automóvel.

Vou repisar mais uma vez trecho do laudo pericial para que não restem dúvidas acerca do que ocasionou o defeito no veículo do apelado:
“Desta forma, conclui-se que os defeitos apresentados no veículo não guardam consonância com vícios de fabricação, e sim utilização dele.”.

Quando a perícia judicial feita de forma direta em veículo que apresentou defeito é assertiva quanto à origem do vício, qual seja, mau uso, sendo categórica ao afirmar que inexiste defeito de fabricação, não se pode concluir que o vício tenha se dado por tal motivo.

Portanto, inexiste qualquer tipo de ato ilícito por parte dos recorrentes, sendo, assim, irregular a condenação que lhe fora imposta em primeiro grau.

É cediço que a
responsabilização civil, tanto por dano moral, quanto por dano material, exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelado não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Tal dispositivo preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

De tal forma, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta os prejuízos enfrentados, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou a existência de fato constitutivo de seu direito.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Assim, equivocou-se o Juízo a quo ao condenar as partes apelantes a indenizarem os apelados por danos materiais."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração apresentados pela pessoa física litigante devem ser rejeitados.

Do prequestionamento do 3o. embargante.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Da advertência de multa.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto todas as partes embargantes de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO todos os recursos de embargos de declaração apresentados.

REJEITO
os embargos do
1o. e do 3o. embargantes.

ACOLHO os embargos do 2o. embargante (BMW DO BRASIL LTDA.)
para esclarecer a omissão apresentada, fazendo constar no fundamento do acórdão embargado os termos e fundamentos desta decisão (afastamento da multa e indenização impostas em 1o. grau), contudo, mantendo inalterado o seu resultado final (dispositivo) pela improcedência do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021